Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
ApCrim 0730576-28.2021.8.07.0001 Trata-se de recurso de apelação interposto por REMINHGTON SILVA COSTA em face de sentença condenatória que lhe impôs pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, na fração mínima, em regime semiaberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Apenas a defesa técnica do réu interpôs recurso de apelação, na forma do art. 600, §4o, do CPP, conforme termo de ID 41167712. Recebido o recurso e encaminhado a esta instância, foi o réu intimado para apresentar as respectivas razões recursais (ID 41323490). Todavia, em petição de ID 41765687, o apelante pede a desistência do recurso. Assim sendo, como o recurso fora interposto exclusivamente pela defesa técnica, homologo o pedido de desistência, na forma do art. 89, XIII, do Regimento Interno do TJDFT. Intimem-se as partes. Após, certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator